Tribunal: TJBA
Processo: 8065344-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8065344-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA. e OUTRA Advogado: EMERSON LOPES DOS SANTOS (OAB:BA23763-A) EMBARGADA: STHEFANE BRITO SANTOS Advogado: RAFAEL DE SOUZA CUNHA (OAB:BA49871-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE ENFRENTADA EM AGRAVO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PONTO DESTACADO NO JULGADO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que apreciou questões relativas à transferência de estudante e à inversão do ônus da prova, sob alegação de omissão quanto aos fundamentos apresentados. A parte recorrente alegou ausência de manifestação do Órgão Julgador, acerca dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, requerendo, inclusive, o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se houve mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses taxativas de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada as razões do inconformismo, esclarecendo que as matérias referentes à probabilidade do direito e à inversão do ônus da prova já constituem objeto de outro recurso, o Agravo de Instrumento nº 8053729-47.2024.8.05.0000. A repetição de tal tese, por força do um segundo comando judicial que destacou que a ré já estaria de posse dos documentos da demandante, não tem o condão de possibilitar a rediscussão da matéria anteriormente enfrentada. O acórdão também fundamentou que, por integrar o grupo educacional AFYA, a IES possui acesso aos dados acadêmicos da Requerente, justificando a viabilidade do procedimento de transferência. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, sendo inadmissível o uso dos Declaratórios como sucedâneo recursal, para fins de rediscussão do julgado, mesmo com o objetivo de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III. Jurisprudência relevante citada: TJBA. ED: 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel.: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, Pub. 12/04/202 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8065344-34.2024.8.05.0000, nos quais figuram como Embargantes o INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA. e OUTRA, sendo Embargada STHEFANE BRITO SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.